Tribunal: TJMT
Processo: 1020965-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020965-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/MT A INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA NÃO ABSOLUTA. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA POR RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo multa administrativa de R$ 55.261,26 aplicada pelo PROCON/MT, em razão da continuidade de cobranças
de mensalidades após pedido de cancelamento de matrícula por consumidora. A embargante alegou nulidade do processo administrativo, exercício regular de direito, violação à autonomia universitária, ausência de infração e desproporcionalidade da multa. A sentença foi mantida quanto à validade da autuação, mas o valor da multa foi reduzido para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (
ii
) definir se houve ilegalidade no processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT, especialmente quanto à motivação e à inversão do ônus da prova; (
iii
) analisar se a multa administrativa viola a autonomia universitária; (
iv
) examinar a proporcionalidade da sanção aplicada; e (v) averiguar a possibilidade de aplicação retroativa de norma administrativa mais benéfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com análise clara e individualizada das alegações das partes, em conformidade com o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988, inexistindo nulidade por motivação genérica ou ausência de enfrentamento das teses relevantes.

O PROCON/MT possui competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar sanções
previstas no CDC, nos Decretos federais e estaduais pertinentes, sendo legítima a multa imposta à instituição de ensino por violação ao direito à informação do consumidor.

O processo administrativo observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, estando motivado de forma adequada quanto à conduta infracional — cobrança indevida de mensalidades após pedido de cancelamento de matrícula.

A autonomia universitária (art. 207 da CF/1988), embora assegurada, não é absoluta e não exime a instituição de ensino do dever de respeitar os direitos do consumidor, especialmente quanto à transparência e à informação clara sobre procedimentos contratuais.

A multa, embora válida, revelou-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, ausência de vantagem econômica relevante e jurisprudência da Corte em casos análogos, sendo possível sua redução com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É incabível a aplicação retroativa da atenuante prevista no Decreto no 10.887/21 (adesão à plataforma consumidor.gov.br), pois a sanção foi aplicada sob regime jurídico anterior, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sentença está suficientemente fundamentada quando analisa, de forma clara e individualizada, os pontos essenciais da controvérsia, mesmo sem rebater exaustivamente todos os argumentos das partes.

O PROCON/MT possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

A autonomia universitária não exime a instituição de ensino do dever de prestar informação clara e adequada ao consumidor.

A multa administrativa, embora válida, pode ser revista judicialmente quanto ao valor, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não se admite a aplicação retroativa de norma administrativa mais benéfica na ausência de previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 93, IX, e 207; CPC, art. 489, §1o, I e III; CDC,
arts
. 6o, III, 56, I, e 57; Decreto Federal no 2.181/97,
arts
. 18 e 25; Decreto Estadual no 3.571/04, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1000889-98.2018.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível no 1002368-94.2021.8.11.0050, Rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação

Cível
interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal (processo no 1010306-36.2022.8.11.0041) em desfavor da apelante, visando à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 55.261,26 (cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), representada pela Certidão de Dívida Ativa no 2021451173.

A multa foi aplicada em razão de processo administrativo (FA no 0115-030.940-3) instaurado após reclamação de consumidora que alegou ter solicitado o trancamento/cancelamento de matrícula junto à instituição de ensino,
mas
,
mesmo assim
,
continuou recebendo cobranças de mensalidades.

A apelante opôs Embargos à Execução Fiscal (processo no 1020965-07.2022.8.11.0041), garantindo o juízo mediante seguro-garantia, alegando, em síntese: (i) nulidade do processo administrativo por inversão indevida do ônus da prova; (
ii
) autonomia universitária constitucionalmente assegurada; (
iii
) exercício regular de direito na cobrança das mensalidades; e (
iv
) desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor da multa aplicada.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação aos embargos, defendendo a legalidade do procedimento administrativo e da multa aplicada.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os Embargos à Execução, entendendo pela validade do processo administrativo e da multa aplicada pelo PROCON/MT, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% do valor da causa.

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, apontando omissão quanto à aplicação do art. 85, §3o, I, do CPC, que estabelece honorários advocatícios entre 10% e 20% nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

Inconformada com a sentença, a embargante interpôs Recurso de Apelação, reiterando os argumentos apresentados nos Embargos à Execução e acrescentando: (i) nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, §1o, I e III, do CPC; (
ii
) ausência de motivação da decisão administrativa; (
iii
) indevida inversão do ônus da prova; (
iv
) ausência de prática infracional; e (v) necessidade de redução do valor da multa aplicada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
Da preliminar de nulidade da sentença

A apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença ao argumento de que o juízo de origem teria violado o disposto no art. 489, §1o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, porquanto teria proferido fundamentação pretensamente genérica, dissociada das particularidades do caso concreto e insuficiente para enfrentar adequadamente as alegações deduzidas nos embargos. Em suma, afirma que a decisão teria incorrido em
motivação aparente
, viciada e inábil a sustentar
a decisão
.

Para deslinde da questão, impõe-se rememorar o conteúdo normativo do art. 489 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências
havidas no andamento do processo;

II –
os
fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I –
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...]

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

A norma, especialmente em seu §1o, consagra o princípio da
fundamentação substancial obrigatória
, expressão do comando constitucional do art. 93, IX, que exige do julgador não apenas a exposição formal de normas jurídicas, mas uma motivação
consistente
,
coerente
e
dialogada
com o caso concreto. A decisão judicial não pode ser meramente
declaratória; deve explicitar a racionalidade que conduziu o magistrado ao convencimento.

A jurisprudência pátria — em especial a do STF e do STJ — tem reiteradamente afirmado que a fundamentação exige
densidade argumentativa
, enfrentamento das teses relevantes e motivação individualizada, vedada a utilização de fórmulas padronizadas ou raciocínios abstratos que se prestem a qualquer outro caso.

Entretanto, cotejando-se tais parâmetros com o conteúdo da sentença impugnada, observa-se que
não assiste razão à apelante
.

O
decisum
proferido pelo juízo singular evidencia análise suficiente, específica e pertinente das questões controvertidas. O magistrado enfrentou, com clareza, os pontos essenciais da demanda, examinando:
a
competência do PROCON para instaurar o procedimento administrativo e aplicar sanções;

a regularidade formal e substancial do processo administrativo;

a motivação do ato sancionatório;

a proporcionalidade e razoabilidade da multa fixada.

Não se constatam, portanto, os vícios apontados pela recorrente. A sentença não se limitou a meras referências normativas vazias de ligação com os fatos, mas estabeleceu, com correlação lógica, o nexo entre as normas aplicadas e a conduta apurada.

Também não se verifica fundamentação genérica ou padronizada. A análise do magistrado decorreu diretamente das
circunstâncias fáticas do caso, afastando qualquer alegação de motivação meramente formal ou de raciocínio que pudesse servir indistintamente a outros processos.

A decisão, ademais, revela-se compatível com o modelo constitucional de processo, que exige a prestação jurisdicional motivada, mas não impõe ao magistrado obrigação de rebater exaustivamente cada argumento da parte quando a
razão de decidir
adotada é suficiente para solucionar o litígio.

Logo, a alegação de motivação insuficiente não se sustenta, pois a sentença demonstra, de forma robusta e coerente, o enfrentamento das questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Diante de tais considerações, conclui-se que a sentença está devidamente fundamentada, nos exatos termos exigidos pelo art. 489 do CPC e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, não se verificando qualquer nulidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

2.
Do mérito

2.1. Da competência do PROCON e da legalidade do processo administrativo

A apelante insurge-se contra a competência do PROCON/MT para a aplicação da multa e argui, ainda, a nulidade do processo
administrativo, sob o fundamento de suposta inversão indevida do ônus da prova e ausência de motivação adequada no ato sancionatório.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre instituição de ensino e aluno configura, de forma inconteste,
relação de consumo
, submetendo-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor — entendimento reiteradamente proclamado pela doutrina e sedimentado na jurisprudência pátria.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), no exercício de sua função normativa, confere expressa legitimidade à Administração Pública para a imposição de sanções. Nesse sentido, estabelece o art. 56, inciso I:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente,
inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo."

O Decreto Federal n. 2.181/97, que disciplina o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, reforça essa estrutura sancionatória ao prever em seu art. 18:

"Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;"

O arcabouço normativo estadual reafirma a mesma orientação. O Decreto Estadual n. 3.571/04, que regulamenta a atuação do PROCON/MT, estabelece de forma inequívoca:

"Art. 2o A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal no 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo."

Diante desse conjunto normativo, resta absolutamente clara a competência institucional do PROCON/MT para fiscalizar fornecedores, instaurar processos administrativos e aplicar multas por infrações às normas consumeristas.

No que concerne à alegação de inversão indevida do ônus da prova, importa recordar que os atos administrativos gozam de
presunção de legitimidade e veracidade
, cabendo ao administrado — e não ao Estado — o ônus de demonstrar eventual nulidade ou ilegalidade. Tal presunção, de índole material e processual, prestigia a autoridade administrativa no exercício regular de seu poder de polícia.

No caso concreto, verifica-se que o procedimento administrativo tramitou em estrita conformidade com os princípios constitucionais do
contraditório
e da
ampla defesa
. À instituição de ensino foi assegurado todo o espectro de participação ativa: apresentou defesa, juntou documentos e interpôs recurso administrativo, exercendo plenamente suas garantias processuais.

A decisão administrativa, por sua vez, encontra-se suficientemente motivada, descrevendo de forma clara a conduta infracional —
a cobrança de mensalidades mesmo após a solicitação de cancelamento ou trancamento da matrícula, sem prévia e adequada informação ao consumidor
— e fundamentando, de modo específico, o enquadramento nas normas violadas.

A atuação jurisdicional, cumpre enfatizar, não alcança o
mérito administrativo
, mas restringe-se ao exame da legalidade formal e material do ato sancionatório. Tal diretriz encontra sólido respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

"Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas."

(TJMT, Apelação Cível no 1000889-98.2018.8.11.0041)

Assim, inexistindo vício de forma, de motivação, de competência ou de observância aos princípios constitucionais, não há margem para a invalidação do procedimento administrativo.

Diante desse panorama, conclui-se que inexiste qualquer nulidade no processo administrativo impugnado, o qual se revela plenamente regular, legítimo e compatível com o ordenamento jurídico vigente.

2.2. Da autonomia universitária e do exercício regular do direito

A apelante sustenta que a cobrança das mensalidades estaria resguardada pelo manto da
autonomia universitária
, prevista no art. 207 da Constituição Federal, e que, nessa condição, teria atuado no exercício regular de um direito próprio e inerente à sua organização institucional.

Com efeito, o referido dispositivo constitucional dispõe:

"Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão."

A autonomia universitária, todavia, conquanto seja garantia constitucional robusta e imprescindível ao pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas,
não ostenta caráter absoluto
. Trata-se de prerrogativa que deve coexistir harmoniosamente com o restante do sistema jurídico, sujeitando-se, portanto, aos limites impostos pelas normas gerais de proteção ao consumidor, mormente àquelas contidas na Lei no 8.078/1990.

No contexto dos autos, importa sublinhar que a conduta infracional apurada pelo PROCON/MT
não se refere à legitimidade da cobrança em si
, a qual, em tese, pode ser devida enquanto houver vínculo regular de matrícula. O cerne da infração repousa, isto sim, na
omissão informacional
perpetrada pela instituição de ensino, que deixou de fornecer ao aluno-consumidor esclarecimentos claros, precisos e adequados acerca das obrigações decorrentes da matrícula, especialmente quanto à imprescindibilidade de formalizar — por procedimento interno definido — o pedido de
cancelamento
ou
trancamento
para que cessassem as cobranças.

Nesse ponto, destaca-se o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, que elenca entre os direitos básicos do consumidor:

"III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;"

Daí se extrai que, no âmbito das relações educacionais privadas, a autonomia universitária não autoriza práticas que restrinjam ou comprometam o direito à informação, sob pena de esvaziamento da proteção consumerista. A instituição de ensino, enquanto fornecedora de serviços, tem o dever jurídico de comunicar ao aluno, com transparência e em linguagem acessível, todos os procedimentos necessários para a manutenção, alteração ou extinção do vínculo contratual, inclusive as consequências financeiras ali implicadas.

Assim, não se cogita interferência indevida do Estado-Juiz na esfera da autonomia universitária. O que se exige — e apenas isso — é a observância do
dever de informação
, elemento basilar das relações de consumo, cuja transgressão configura infração passível de sanção administrativa.

Em síntese, o caso não versa sobre limitar ou questionar a autonomia universitária, mas sobre assegurar que seu exercício
não colida

com os direitos fundamentais do consumidor, preservando-se o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva que devem permear toda relação de consumo.

2.3.
D
a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada

A apelante questiona o valor da multa aplicada, alegando desproporcionalidade e irrazoabilidade.

O art. 57 do CDC estabelece os critérios para fixação da multa:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

No caso em exame, a multa foi originariamente fixada no montante de
R$ 55.261,26 (cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e
um reais e vinte e seis centavos)
, quantia que, embora formalmente situada dentro dos limites legais previstos no microssistema de proteção consumerista, revela-se, à luz de uma análise criteriosa, merecedora de revisão à guisa dos princípios da
razoabilidade
,
proporcionalidade
e da necessária coerência
da decisão
que deve orientar a atividade sancionatória do Estado.

Examinando detidamente o conjunto fático-probatório, constato que, não obstante a efetiva ocorrência de infração às normas de tutela do consumidor, a penalidade aplicada mostra-se
excessiva
quando comparada a outros casos análogos já apreciados por esta Egrégia Corte. A necessária harmonização jurisprudencial recomenda que o controle jurisdicional do poder de polícia administrativa observe parâmetros estáveis e consonantes com a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, destaca-se recente precedente deste Tribunal que ilustra, com precisão, a orientação no sentido de adequar o valor das multas administrativas sempre que o montante fixado se mostrar desproporcional ao caso concreto. Transcreve-se, integralmente, o julgado por sua extrema pertinência temática:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS IMPROCEDENTES. [...] 3. A adequação do valor da multa não representa acolhimento parcial do
pedido da embargante, mas sim um controle jurisdicional sobre o poder de polícia administrativa, o que não configura sucumbência recíproca. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a revisão judicial do valor de multas administrativas não caracteriza sucumbência recíproca quando a validade da sanção é mantida (STJ,
AgInt
no REsp 1.610.452/MG; STJ,
AgRg
no REsp 1.495.932/SP). [...]
Tese de julgamento: 1. A redução do valor de multa administrativa pelo Poder Judiciário, por razões de razoabilidade e proporcionalidade, não configura sucumbência recíproca quando a validade da penalidade é mantida
."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 1002368-94.2021.8.11.0050, Relatora Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, julgamento em 31/03/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação em 31/03/2025)

A clareza desse precedente evidencia a postura desta Corte em prestigiar a legitimidade da atuação administrativa, sem, todavia,
“
abrir mão
”
do
controle judicial sobre a dosimetria da penalidade quando
e
la
se revela exacerbada ou desconectada da realidade fática. Tal compreensão reafirma a importância de calibrar a sanção de modo a assegurar seu caráter pedagógico e dissuasório, mas sem desbordar para rigor indevido ou desproporcional.

No
referido
precedente,
esta
Egrégia Câmara procedeu à redução da multa administrativa de
R$ 35.000,00 para R$ 17.500,00
, delineando verdadeiro
vetor interpretativo
para o controle jurisdicional da proporcionalidade das sanções aplicadas pelo órgão fiscalizador. Tal julgado evidencia a postura cautelosa desta Corte no sentido de coibir excessos punitivos, sem, contudo, enfraquecer o caráter pedagógico e preventivo da atuação administrativa.

À luz desse parâmetro jurisprudencial e ponderando as particularidades do caso
em tela
— notadamente a extensão da conduta infracional, a ausência de demonstração de vantagem econômica significativa e o porte econômico da instituição educacional — entendo que o montante originalmente fixado merece
reproporção
. Assim, em estrita conformidade com os princípios da
razoabilidade
,
proporcionalidade
e
adequação
, reputo adequado reduzir a multa para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, valor que se mostra suficiente para cumprir a finalidade sancionatória, sem desbordar para um rigor punitivo desnecessário ou desarrazoado.

Cumpre salientar, por oportuno, que tal redução não representa juízo de improcedência da autuação administrativa, tampouco descaracteriza a legitimidade do procedimento fiscalizatório. A intervenção judicial limita-se à calibragem do
valor
sancionatório, alinhando-o aos critérios normativos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos padrões jurisprudenciais consolidados nesta Corte, sem comprometer a higidez da penalidade em si. Trata-se, pois, de mero ajuste corretivo, compatível com o controle de legalidade em sentido amplo que compete ao Poder Judiciário.

2.4.
D
a inaplicabilidade retroativa das atenuantes do Decreto n. 10.887/21

A apelante sustenta, ainda, a necessidade de aplicação da atenuante prevista no inciso VI do art. 25 do Decreto no 2.181/97 — dispositivo incluído apenas com o advento do Decreto no 10.887/21 — atinente à adesão do fornecedor à plataforma
consumidor.gov.br
, como fator redutor da penalidade administrativa.

Todavia, tal pretensão não encontra lastro jurídico. Isso porque o Decreto no 10.887/21
somente passou a vigorar em 06 de dezembro de 2021
, data significativamente posterior à constituição definitiva da multa ora questionada, a qual foi regularmente estabelecida mediante procedimento administrativo concluído antes da inovação normativa.

A sanção foi fixada, portanto, sob a égide do regime jurídico vigente ao tempo da autuação, o que atrai a incidência direta dos princípios do
ato jurídico perfeito
, da
estabilidade das relações jurídicas
e da
segurança jurídica
, pilares que impedem a retroação de normas administrativas mais benéficas quando inexiste autorização legal expressa nesse sentido.

A retroatividade pretendida, além de carecer de amparo normativo, subverteria a lógica do sistema sancionatório, permitindo que alterações posteriores — alheias ao momento da prática infracional — repercutissem sobre atos administrativos consolidados, o que o ordenamento jurídico repele com veemência.

À vista disso, mostra-se inviável a aplicação da atenuante superveniente, razão pela qual a tese recursal deve ser
integralmente rejeitada
.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar
, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor da multa administrativa de R$ 55.261,26 (cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), preservando
incólumes
os demais termos da sentença recorrida.

Considerada a sucumbência mínima do Estado de Mato Grosso, mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais permanecem fixados em
5
% (
cinco por cento)
sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025